Tribunal: TJDFT
Processo: 0724223-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724223-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Por meio do presente mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, a Defensoria Pública do Distrito Federal, pretende “o reconhecimento da ilegalidade dos atos administrativos lavrados pela Presidência e pela Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça (em anexo) e a determinação (dirigida ao NUCER) para que as Certidões de Distribuição Penal requeridas pelos cidadãos ao TJDFT (emitidas pelo NUCER) deixem de mencionar quaisquer expedientes anteriores à abertura de uma ação penal, se limitando a constar das Certidões de Distribuição processos com ação penal já instaurada, ou seja, quer já passaram pelo crivo do Estado-juiz”. A impetrante aduz ser inconstitucional e ilegal a Portaria Conjunta n.o 65/2014, deste egrégio Tribunal de Justiça, nos trechos em que permite a divulgação, nas Certidões de Distribuição Penais de Inquéritos, Termos Circunstanciados e outros expedientes que antecedem a abertura de uma ação penal, de cidadãos investigados em tais procedimentos preliminares, ferindo diretamente o sigilo previsto no art. 20, do CPP. Alega que o preceito legal referido proíbe a menção a existência de inquéritos penais em curso nas certidões de antecedentes solicitadas à autoridade policial. Aduz que, “se o legislador assim dispôs com relação às autoridades policiais (titulares da investigação), seria absurdo concluir que esses mesmos inquéritos poderiam continuar a ser informados pelos setores de certidões dos Tribunais quando lhes fossem direcionados requerimentos de certidões”. Argumenta que “há todo um conjunto normativo que leva à clara conclusão quanto à impossibilidade de permitir que constem das certidões de antecedentes o número de Inquéritos Policiais (investigações que ainda não resultaram em processo criminal)”. Sustenta que “desde os princípios constitucionais (presunção de inocência, não culpabilidade), até as disposições da lei processual penal (art. 20 do CPP e demais) e, ainda, a análise sistêmica das disposições dos atos normativos aplicáveis: a Resolução 121/2010 do CNJ e a Portaria 65/2014 do TJ/DF”. Ao final, pugna pela concessão da segurança, com imediata concessão de liminar. Intimada para se manifestar sobre possível não cabimento do mandado de segurança, por se voltar contra lei em tese, a Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade é postulada apenas em caráter incidental, sendo cabível o presente mandado de segurança. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. É consabido não ser cabível a impetração de mandado de segurança que se volte contra lei em tese, devendo o writ insurgir-se contra atos do poder público que produzam efeitos concretos na esfera jurídica do cidadão (no caso do mandado de segurança individual) ou de determinada coletividade (no caso do mandado de segurança coletivo). Tal entendimento encontra-se há muito pacificado pelo Enunciado n° 266, da Súmula do STF. Na hipótese vertente, a impetrante sustenta que pretende a declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 2o, da Portaria Conjunta n.o 65/2014, do TJDFT, apenas de forma incidental, não se insurgindo contra lei em tese. Entretanto, analisando a causa de pedir, verifica-se que não foram apontados quaisquer atos das autoridades impetradas que produziram efeitos concretos sob a esfera jurídica da coletividade substituída. Ademais, não se tomou o cuidado de mencionar o conteúdo dos atos administrativos lavrados pela Presidência e pela Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, que foram mencionados como objeto da impetração, no trecho do pedido anteriormente transcrito, cabendo ressaltar que o documento anexado aos autos não permite o acesso ao teor desses supostos atos administrativos, cabendo destacar que tal vício não foi corrigido nem mesmo após a intimação para manifestação nos termos do art. 10, do CPC. Assim, denota-se que o reconhecimento da ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 2o, Portaria Conjunta no 65/2014, deste egrégio Tribunal de Justiça, não é postulada em caráter incidental para que, afastada a aplicação dessa norma, seja reconhecida a ilegalidade de atos de efeito concreto das autoridades impetradas. Muito pelo contrário, tal declaração consiste no próprio objeto da presente impetração. E, como se sabe, o mandado de segurança não pode ser veiculado como sucedâneo das ações de controle concreto de constitucionalidade. Acrescente-se que o pedido veiculado no presente mandado de segurança é quase idêntico ao formulado no MS 0734088-24.2018.8.07.0001, que foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de cabimento, em razão de se insurgir contra lei em tese. Veja-se o teor do pleito formulado naquele feito: “f) o julgamento de mérito favorável para determinar ao Chefe do NUCER (Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT) que se abstenha de fazer constar inquéritos, TCOs ou procedimentos judiciais antecedentes desvinculados de Ação Penal já instaurada em quaisquer certidões de antecedentes penais que lhes sejam requeridas”. Observe-se o teor da ementa do acórdão que confirmou a sentença extintiva do mandado de segurança referido: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MICROSSISTEMA COLETIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INEPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 A função da Defensoria Pública definida no artigo 134 da Constituição da República associada ao microssistema nas ações coletivas possibilita a interpretação no sentido de que ela tem legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo. 2. Somente é possível o controle de constitucionalidade difuso em sede de ações coletivas quando a questão central da ação é o ataque ao ato concreto e não à norma que o regulamenta, sob pena de usurpação da competência do Tribunal competente. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1177440, 07340882420188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por essas razões, proclamo a impetrante carecedora da ação proposta, por falta de interesse de agir, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos ternos dos arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, fica denegada a segurança, como quer o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas na forma da lei. Sem honorários. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2020 14:29:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator